Tribunal: TJES
Processo: 0001150-62.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001150-62.2012.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO PEZZIN LAUER
APELADO: IZAURA LAURETE MARQUARDT e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES DA VÍTIMA. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Leonardo Pezzin Lauer contra acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo, mantendo, entretanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal, e por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte do filho dos autores.

2. O embargante alega omissão quanto à inexistência de prova da dependência econômica dos genitores da vítima, à valoração de depoimentos judiciais e à análise de documentos que, segundo sustenta, comprovariam a autonomia financeira dos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da dependência econômica dos pais da vítima fatal do acidente e das provas testemunhais e documentais produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Destinam-se os embargos de declaração exclusivamente à correção de omissão, obscuridade ou contradição, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão sob a forma de recurso infringente.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as matérias relevantes ao julgamento, inclusive quanto à fixação da pensão mensal e à análise das provas acerca da dependência econômica dos autores em relação à vítima.

6. A decisão indicou que os contracheques juntados aos autos demonstram a remuneração da vítima, e o valor fixado como pensão proporcional e razoável, considerando sua idade e expectativa de vida.

7. A utilização dos embargos com o objetivo de rediscutir fatos e provas já examinados caracteriza pretensão meramente infringente, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo incabíveis quando utilizados com caráter meramente infringente.

2. Considera-se inexistente omissão quando a matéria impugnada resta expressamente apreciada e fundamentada no acórdão recorrido.

3. A análise da dependência econômica dos pais da vítima pode se basear na verificação da renda da vítima e em critérios de presunção razoável de auxílio material, sendo desnecessária a comprovação de dependência exclusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 315; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.905.200/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1.717.980/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.08.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado, cuja relatoria coube à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
LEONARDO PEZZIN LAUER
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da ação manejada por
IZAURA LAURETE MARQUARDT E SEVERINO MARQUARDT
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pelos autores.

Em seu recurso (id. nº 10044704), o apelante pede a suspensão do julgamento do presente recurso até o deslinde da Ação Penal nº 0002422-28.2011.8.08.0045.

No mais, alega a ausência de comprovação da dependência econômica dos apelados em relação à vítima, argumentando que a renda da vítima era eventual e não essencial ao sustento da família.

Ainda, sustenta ausência de culpa no acidente, defendendo que o ocorrido foi causado pelas condições precárias da via, que estava sem sinalização e com buracos, além de salientar a fragilidade das provas que indicam embriaguez, destacando contradições e depoimentos que confirmam sua lucidez.

Além disso, assevera o excesso do valor fixado por danos morais, pedindo redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a necessidade de dedução do valor referente ao seguro obrigatório (DPVAT), conforme a Súmula 246 do STJ.

Muito bem. Inicialmente, com relação ao pedido de suspensão do presente feito no aguardo do julgamento da Ação Penal nº 0002422-28.2011.8.08.0045, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, a disposição contida no art. 315, do CPC, ao tratar da suspensão do processo cível nos casos em que o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, evidencia que tal medida é uma faculdade do julgador e não uma obrigação, entendimento este que vem sendo adotado pelo Colendo STJ (AgInt no REsp 1.905.200/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/04/2021).

De mais a mais, examinando o andamento disponível no sítio eletrônico deste Eg. TJES, observo que se trata de ação penal manejada há mais de 10 (dez) anos, mais precisamente no ano de 2011 e que atualmente se encontra na fase de julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri.

Além disso, cuida-se de pedido que já foi feito pelo recorrente no ano de 2015 nestes autos, como se vê de fls. 189/192, fundamentos estes que só evidenciam o não preenchimento de nenhum os requisitos estatuídos no art. 315, §§ 1º e 2º, do CPC.

No que se refere à responsabilização do recorrente pelo acidente de trânsito que culminou na morte do filho dos recorridos, entendo que não merece prosperar a tese recursal.

Ao examinar o laudo pericial realizado pela Polícia Civil acerca da dinâmica dos fatos (fls. 98/121), possível constatar que o acidente teria ocorrido no término de uma curva e na mão de direção da motocicleta, após o veículo guiado pelo apelante a invadir em cerca de 60 (sessenta) centímetros.

Do mesmo laudo ainda consta que “
a condutor do veículo de placa MSH-9445 ES/Cariacica se excedeu na velocidade no trecho examinado, infletindo na contramão de direção do condutor da motocicleta, que trafegava normalmente na sua mão de direção, colidindo violentamente no setor frontal do veículo, conduzido pela vítima, resultando na sua morte
” (fls. 98/121).

As provas testemunhais, especialmente aquelas arroladas pelos apelados, a exemplo de Waldir Lauret, Neucy Schimidt, Rogério Lauret, Gilmar Pin, Fabiano Hoffman, Renato Strelow e Carlos Henrique Brunow (fls. 211/216 e 242), embora não demonstrem com clareza como os fatos se deram, algumas delas informaram que o acidente se deu na contramão de direção do carro guiado pelo apelante; que ele teria feito manobras com o veículo antes dos fatos; assim como que o recorrente teria consumido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo.

As testemunhas arroladas pelo apelante, dentre elas, Michel José Loriato, Luiz Pereira do Nascimento, Adair Grigoleto e Carlindo de Souza Neto (fls. 217/220), afirmaram, em sua maioria, que não sabiam onde o acidente ocorreu ou mesmo que ele se deu no meio da pista de rolamento, asseverando que o recorrente não apresentava sinais de embriaguez e que a sinalização da via era ruim.

Os recorridos, em sede de interrogatório judicial (fls. 208/209), limitaram-se a asseverar acerca da condição profissional da vítima, mas sem esclarecer sobre a dinâmica dos fatos.

O apelante, por sua vez, ouvido na mesma sede (fl. 201), negou ter feito uso de bebidas alcoólicas no dia do acidente e que o impacto se deu na sua mão de direção.

Apesar das narrativas trazidas pelas testemunhas defensivas e por aquelas feitas pelo apelado, observo que os relatos das testemunhas arroladas pelos apelados estão em consonância com as demais provas produzidas, em especial o laudo pericial já referido, de modo a corroborar com a conclusão adotada pelo MM. Juiz
a quo
no sentido de ser o recorrente quem deu causa ao acidente.

Friso que em nenhum momento restou assentado serem causas preponderantes do acidente a embriaguez do recorrente ou a falta de sinalização da via, fatos estes que, inclusive, poderão ser melhor examinados na esfera criminal. O que as provas evidenciam na presente esfera é que o recorrente invadiu a contramão de direção e colidiu com a motocicleta da vítima, ceifando sua vida, daí porque patente o seu dever de indenizar (arts. 186 e 927, ambos do Código Civil).

No que atine à comprovação da renda da vítima, mais uma vez, não assiste razão ao recorrente.

Como se vê dos contracheques juntados às fls. 27/29, o
de cujus
auferia pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) no desempenho da função de assessoria jurídica junto à Prefeitura Municipal de Águia Branca, daí porque entendo que decidiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao estabelecer o dever de indenizar em 2/3 da sua remuneração até que completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade e em 1/3 deste valor até alcançar a expectativa de vida calculada pelo IBGE (73 anos de idade).

Quanto aos danos morais, também não assiste razão ao apelante.

Considerando que o presente caso trata da trágica morte de um jovem, à época, com 23 (vinte e três) anos de idade, e que havia obtido há menos de 1 (um) ano a inscrição de advogado junto à Ordem dos Advogados do Brasil, o que evidencia que se encontrava apenas no início de sua trajetória profissional, daí porque se mostra justificado, com base no método bifásico de arbitramento dos danos morais adotado pelo Colendo STJ, a fixação do importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Por fim, com relação à dedução do valor referente ao seguro obrigatório (DPVAT), deve prosperar o pleito recursal.

Segundo entendimento da 2ª Seção do Colendo STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização “
independentemente de comprovação do recebimento da quantia pela vítima ou seus sucessores
”. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.717.980/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018, DJe de 11/9/2018.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença e assegurar ao apelante o direito de deduzir o valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada judicialmente, mantendo-a íntegra nas demais partes.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.